Tribunal: TJDFT
Processo: 0706554-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. SÚMULA 503, STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. LEI No 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO.
1. Em se tratando de ação monitória lastreada em cheque prescrito, a jurisprudência é pacífica quanto à aplicabilidade do quinquênio previsto no art. 206, § 5o, I, do CPC, a teor da súmula 503 do STJ: “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.
2. Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano uma única vez.
3. A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
4. É desnecessária a intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, bastando que lhe seja oportunizada a manifestação acerca da questão relacionada a prescrição intercorrente, assim como feito na espécie.
5. Considerando a suspensão dos prazos prescricionais determinada pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020 durante o período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, o interregno remanescente deve ser contabilizado para fins de aferição da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.